Tribunal: TJBA
Processo: 8064852-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064852-15.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA APELADO: SONIA MARIA MAGALHAES DA PALMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (FACHESF). NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. RECUSA FUNDADA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8064852-15.2019.8.05.0001, que tem como parte Apelante, FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e, parte Apelada, SONIA MARIA MAGALHAES DA PALMA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator